Tribunal: TJES
Processo: 5009262-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009262-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO DA PENHA BASSETTI

AGRAVADO: FLAVIA CABRAL BASSETTI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
2. Recorrente alega hipossuficiência econômica e pleiteia a reforma da decisão para obtenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A gratuidade da justiça é um direito constitucionalmente assegurado, mas sua concessão exige comprovação da necessidade.
2. Elementos dos autos indicam que o recorrente possui patrimônio considerável, incluindo imóveis no Brasil e no exterior, além de rendimentos de aluguéis.
3. O elevado padrão de vida do recorrente, evidenciado por viagens internacionais e outras despesas, afasta a presunção de hipossuficiência.
4. A representação por advogado particular, embora não seja impeditivo absoluto, somada aos demais fatores, reforça a ausência de necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da necessidade do benefício. 2. A existência de patrimônio relevante e rendimentos consistentes pode afastar a presunção de hipossuficiência econômica.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5009262-50.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ADRIANO DA PENHA BASSETTI

A
GVDO:
FLAVIA CABRAL BASSETTI

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANE
Z

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO DA PENHA BASSETTI
, eis que irresignado com a decisão
proferida na origem
, por meio da qual o d. Juízo a quo lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o Recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a
gratuidade da justiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese
vertente
, assim como bem salientou
o
ilustre Magistrad
o
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
ao

r
ecorrente.

Pelo que se vê, o agravante litiga com a ora agravada, há vários anos, sobre a divisão de bens diversos, incluindo numerosos imóveis, havendo notícia, inclusive, de imóvel situado nos Estados Unidos da América. Não obstante, ao que se vê, o recorrente aufere alugueis de referidos imóveis, além de ostentar padrão de vida elevado, com viagens internacionais, inclusive.

Dessa forma, é patente que não merece acolhida a pretensão de gratuidade, sobretudo dado o gritante contraste entre a condição financeira dos litigantes e aquela experimentada pela esmagadora maioria da população brasileira.

Acrescente-se a isto o fato de que o recorrente
está
representado por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, d
entro desta realidade
que se revela nos
autos
,
fica
muito claro qu
e
o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento d
o

r
ecorrente,
não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente,

indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.